Tribunal: TJES
Processo: 5000120-08.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000120-08.2020.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: MARINHO NOGUEIRA EMPREENDIMENTOS S/A

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCURADOR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DE REPRESENTAÇÃO. DESNECESSÁRIA APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O C. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que é dispensável a exibição pelos procuradores de Município do necessário instrumento de mandato judicial, desde que investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação.

2. A procuração outorgada pelo Município é dispensada nos casos em que os procuradores estão investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação e, por conseguinte, a prerrogativa da dispensabilidade da juntada do mandato judicial.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por maioria, dar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000120-08.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: MARINHO NOGUEIRA EMPREENDIMENTOS SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCURADOR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DE REPRESENTAÇÃO. DESNECESSÁRIA APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O C. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que é dispensável a exibição pelos procuradores de Município do necessário instrumento de mandato judicial, desde que investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação.

2. A procuração outorgada pelo Município é dispensada nos casos em que os procuradores estão investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação e, por conseguinte, a prerrogativa da dispensabilidade da juntada do mandato judicial.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por maioria, dar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Subs. Leonardo A. da Fonseca, designado Relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000120-08.2020.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: MARINHO NOGUEIRA EMPREENDIMENTOS S/A

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO VISTA

Em. Pares, após ler com atenção o voto de relatoria, entendo por divergir do entendimento manifestado pelo E. Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, que em seu voto negou provimento ao apelo interposto pelo MUNICÍPIO DE VIANA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública, Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, que extinguiu o processo por ausência de documento de representação, nos autos da Ação de Execução Fiscal, por ela ajuizada em desfavor de MARINHO NOGUEIRA EMPREENDIMENTOS S/A.

No caso, nos autos da Execução Fiscal o Procurador Municipal não apresentou documento de representação processual e, devidamente intimado para tanto, quedou-se inerte, motivo pelo qual sobreveio a sentença de extinção da ação por esse fundamento.

Ocorre que comungo do entendimento segundo o qual os procuradores municipais não são obrigados a apresentar instrumento de mandato em juízo, porquanto no ato de sua nomeação para o cargo exercido há a investidura no poder de representação.

Dessa forma, a procuração outorgada pelo Município é dispensada nos casos em que os procuradores estão investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação e, por conseguinte, a prerrogativa da dispensabilidade da juntada do mandato judicial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“é dispensável a exibição pelos procuradores de município do necessário instrumento de mandato judicial, desde que investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação.”
(EDcl no AgRg no Ag 1385162/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 24/10/2011).

De mais a mais, apesar da Procuradora Municipal que ingressou com a Execução Fiscal não ter apresentado qualquer documento de procuração ou nomeação ao cargo público, em breve consulta ao site do Município de Viana é possível verificar que ele é servidor público, ocupante do cargo efetivo de Procurador Municipal, embora, por aplicação do princípio da cooperação e por dever de lealdade com o juízo, seja
recomendável
a juntada do documento que o habilite a postular em nome do ente público.

Por tais razões, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator, e DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 06-10/05/2024

Voto: Com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000120-08.2020.8.08.0000.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: MARINHO NOGUEIRA EMPREENDIMENTOS S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

contra a r. sentença de id. 7815367 que, em sede de
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada em desfavor de
MARINHO NOGUEIRA EMPREENDIMENTOS S.A.
,
julgou extinto o feito sem análise do mérito, nos termos do inc. I do art. 485 c/c parágrafo único do art. 321 e inc. IV do art. 330, todos do CPC/15.

Sustenta o ente público apelante, em suma, que não há necessidade de juntada da procuração do advogado público que tem autorização para atuar no processo decorrente de sua nomeação fundamentada em lei.

Pois bem.

Vale ressaltar que, à luz do caso em testilha e conforme orientação do magistério jurisprudencial, a procuração é dispensável, vez que os poderes do procurador municipal decorrem do próprio ato de nomeação e da regra prevista no artigo 75, III, do Código de Processo Civil
1

Todavia, calha acentuar que esta hipótese é condicionada à investidura do procurador em cargo de servidor municipal, situação não verificada nestes autos, tendo em vista a ausência de qualquer documento que comprove tal situação jurídica.

Como exemplo, cito os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...) II -
Embora os procuradores de órgão público estejam dispensados de exibir procuração, não há prova nos autos de que o causídico que assinou o recurso especial ostenta a condição de servidor municipal, ao qual se presume conhecido o mandato.
III - A regularidade na representação das partes deve ser feita no momento da interposição do recurso especial por meio de procuração, não cabendo sua juntada extemporânea. Óbice do enunciado n. 115 da súmula do STJ não afastado. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 948.556/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017)

(...) III -
Não se conhece do recurso subscrito por procurador sem mandato nos autos. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, é dispensável a exibição, pelos procuradores de Município, do instrumento de procuração, desde que estejam eles investidos da condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato, pelo seu título de nomeação. Precedentes do STJ:
EDcl no AgRg no Ag 1.385.162/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 24/10/2011; AgRg no Ag 1.338.172/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 4/2/2011, AgRg no Ag 1.252.853/DF, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe de 15/6/2010. IV - Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 960.051/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 17/02/2017)

Por sinal, este o meu entendimento já foi adotado nos autos do processo de n. 5000193-14.2019.8.08.0050 e de n. 5000516-53.2018.8.08.0050.

Ressalto que a parte recorrente, embora devidamente intimada para regularizar sua representação processual, deixou o prazo transcorrer sem manifestação, apresentando o respectivo documento somente em grau recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) III - o Município, por seu prefeito ou procurador;

Apelação Cível nº 5000120-08.2020.8.08.0050

Apelante:
Município de Viana

Apelado
:

Marinho Nogueira Empreendimentos S/A

Relator:
Desembargador
J
úlio C
é
sar Costa de Oliveira

1º V
o
gal:

Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

2
º Vogal:
Desembargadora Janete Vargas Simões

3
º
Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab
Pinto Júnior

Sessão do dia
2
0
.
0
5
.202
4.

VOT
O

(Vista - Técnica de Julgamento – art. 942 do CPC)

Eminentes pares,

participo do julgamento do presente recurso por força do disposto no art. 942 do CPC
, haja vista a divergência instaurada.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Município de Viana

contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública, Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES
,

que,
nos autos da execução fiscal, extinguiu o processo por ausência de documento de representação.

No início do julgamento,
o

eminente
Relator
Desembargador
J
úlio C
é
sar Costa de Oliveira apresentou proposição de voto para
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença na íntegra.

Por seu turno, o eminente Desembargador
Substituto
Leonardo Alvarenga da Fonseca

inaugurou a
DIVERGÊNCIA

para
CONHECE
R

do recurso

e

DAR
-
LHE
PROVIMENTO
,
para
ANULAR
a sentença e determinar o prosseguimento do feito
. Proposição de voto esta que foi
ACOMPANHADA
pela não menos culta
Desembargadora Janete Vargas Simões.
Pois bem.

Após
analisar
atentamente o
s
aludido
s
voto
s
,
entendo
em
ACOMPANHAR
a
tese
diverg
ente
,

sobretudo porque, acrescentando as razões já colacionadas pelos nobres Desembargadores que me antecederam, deve-se reger à hipótese a
presunção
acerca do peticionante ser servidor
público
do Município,
no cargo de Procurador Municipal
, notadamente porque
realizou o
cadastramento no PJE
na qualidade de órgão de representação.

Sob os argumentos acima expostos,
com a devida vênia ao e. Relator,

ACOMPANHO
na íntegra a
tese divergente inaugurada pelo e
minente
Desembargador
Substituto
Leonardo Alvarenga da Fonseca
para
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso do Município de Viana.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO J
Ú
NIOR

Desembargador Vogal